Tribunal: STF
Processo: RE 695558
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Coisa julgada. Limites objetivos. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Precedentes. 



    1. É pacífica a orientação da Corte no sentido de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    2. O recurso extraordinário igualmente não se destina ao reexame de fatos e provas dos autos.



    3. É inviável a relativização da coisa julgada, para afastar, na fase de execução do julgado, eventual equívoco constante da formação do título executivo ocorrido durante a tramitação do feito em sua fase de conhecimento.



    4. Agravo regimental não provido.